Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752275-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS, MICHAEL RAULINO DE ARAUJO, EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA, PATRICIA SOARES THURY COSTA, PATRICIA SOARES THURY ARAUJO 70331499134 APELADO: JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 74779274) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0752275-07.2023.8.07.0001, ajuizada por JOÃO PAULO VIDAL DOS SANTOS em desfavor de KINGS ENGENHARIA ME, PATRÍCIA SOARES THURY ARAÚJO, MICHAEL RAULINO DE ARAÚJO, DOUGLAS DOS SANTOS e EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 74779274 – págs. 12/13): “III. Dispositivo Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: i) DECRETAR a resolução do contrato de prestação de serviços de mão-de-obra de construção civil celebrado entre as partes (ID 182561557); ii) CONDENAR os réus Michael Raulino de Araújo, Douglas dos Santos, Everson Oliveira de Sousa e Patricia Soares Thury Araujo 70331499134 - CNPJ: 41.629.200/0001-95 (Kings Engenharia ME), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 43.406,50 (quarenta e três mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso (a ser comprovada em fase de cumprimento de sentença, utilizando-se a data do documento de ID 18256150 como referência inicial, se não houver outra prova específica, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, desde a data da citação; iii) CONDENAR os réus Michael Raulino de Araújo, Douglas dos Santos, Everson Oliveira de Sousa e Patrícia Soares Thury Araujo 70331499134 - CNPJ: 41.629.200/0001-95 (Kings Engenharia ME), solidariamente, ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data desta sentença, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, desde a data da citação. iv) CONDENAR a ré Patrícia Soares Thury Araujo, empresária individual, solidariamente nas obrigações ora decorrentes das condenações impostas à Patrícia Soares Thury Araujo 70331499134 - CNPJ: 41.629.200/0001-95 (Kings Engenharia ME). Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil Ante a sucumbência, condeno todos os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao réu Douglas dos Santos fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais (exceto pelo réu Douglas dos Santos, beneficiário da gratuidade de justiça) e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se”. Na apelação cível de MICHAEL RAULINO DE ARAÚJO (ID 74779278), ele requer “a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da comprovada hipossuficiência da parte apelante, ora reiterada. Ressalta-se que o pedido foi indeferido em primeira instância, razão pela qual se requer sua reapreciação por este Egrégio Tribunal, com base nos elementos constantes dos autos e no princípio do amplo acesso à justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88)” (ID 74779278 – pág. 1). Na apelação cível de PATRÍCIA SOARES THURY ARAÚJO (ID 74779282), ela requer “a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da comprovada hipossuficiência da parte apelante, ora reiterada. Ressalta-se que o pedido foi indeferido em primeira instância, razão pela qual se requer sua reapreciação por este Egrégio Tribunal, com base nos elementos constantes dos autos e no princípio do amplo acesso à justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88)” (ID 74779282 – pág. 1). Para corroborar o pedido, juntou os documentos de ID 74779283 a 74779284. Após a interposição do recurso, PATRÍCIA SOARES THURY ARAÚJO apresentou petição reiterando o pedido de gratuidade de justiça (ID 74779289). Após a interposição do recurso, MICHAEL RAULINO DE ARAÚJO apresentou petição reiterando o pedido de gratuidade de justiça (ID 74779298). Na apelação cível de EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA (ID 74779301), ele requer a concessão de gratuidade de justiça, afirmando não poder arcar com as despesas decorrentes do processo. Com o pedido, trouxe documentos de ID 74779302 a 74779304. Também houve a interposição de apelação cível por DOUGLAS DOS SANTOS (ID 74779305). Foram oferecidas contrarrazões aos recursos pelo apelado JOÃO PAULO VIDAL DOS SANTOS (ID 74779319), no sentido do desprovimento de todos eles. Por meio da petição de ID 74779320, o apelante EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA veio aos autos apresentar complementação ao recurso de apelação anteriormente interposto (ID 74779320). É a síntese do necessário. Decido. É importante salientar que, ainda que a gratuidade de justiça possa ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, quando se trata de mera reprodução de pedido já deduzido e indeferido anteriormente, incide, no caso, o disposto no art. 507 do CPC, que estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Compulsando-se os autos, verifica-se que, na origem, houve o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada pelos ora apelantes MICHAEL RAULINO DE ARAÚJO e EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA, PATRÍCIA SOARES THURY ARAÚJO e DOUGLAS DOS SANTOS (IDs 74779146 e 74779175). Em função disso, foram interpostos agravos de instrumento apenas por EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA e por DOUGLAS DOS SANTOS. O agravo de instrumento interposto pelo apelante DOUGLAS DOS SANTOS contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (agravo de instrumento no 0731075-10.2024.8.07.0007) foi provido pela 5a Turma Cível (Acórdão 1964332, 0731075-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.). O agravo de instrumento interposto pelo apelante EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (agravo de instrumento no 0731798-29.2024.8.07.0000) foi desprovido pela 5a Turma Cível (Acórdão 1950303, 0731798-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.). Os demais apelantes, contudo, não interpuseram recurso contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça na origem. Relativamente ao apelante MICHAEL RAULINO DE ARAÚJO, observa-se que, em seu recurso, há mera reiteração de pedido, sem qualquer lastro probatório para afastar as premissas adotadas na origem para o indeferimento da benesse. A petição apresentada após o recurso também não serve a tal finalidade. Relativamente à apelante PATRÍCIA SOARES THURY ARAÚJO, do mesmo modo, há reiteração de pedido, com juntada de documento (CTPS) que não serve à demonstração da hipossuficiência financeira alegada, porque não traz nenhuma informação atual capaz de rechaçar o decidido na origem. Em referência ao apelante EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA, mais uma vez, houve a juntada de elementos que não corroboram, de forma suficiente, a comprovação de mudança relevante na situação fática financeira que ensejou o indeferimento da gratuidade de justiça na origem, notadamente porque não acompanhado dos documentos que amparariam a demonstração de tal hipossuficiência nos termos do decidido do agravo de instrumento no 0731798-29.2024.8.07.0000. Ante o exposto, intimem-se os apelantes MICHAEL RAULINO DE ARAÚJO, EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA e PATRÍCIA SOARES THURY ARAÚJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento dos recursos por eles interpostos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora